Tribunal: STF
Processo: HC 160722
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas.



    RECURSO – MINISTÉRIO PÚBLICO – TEMPESTIVIDADE. Havendo comprovação, mediante informações prestadas pelo Juízo – no que se revestem de fé pública e presunção de veracidade – e certidão, formalizada por servidor do Poder Judiciário, de restituição de processo, pelo Ministério Público, observado prazo legal considerado recurso, não cabe falar em intempestividade.